Tribunal: TJMT
Processo: 0005707-69.2016.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005707-69.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 038.226.021-08 (APELADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), DANIEL PEREIRA DUARTE - CPF: 003.388.221-51 (ASSISTENTE), VANESSA RIBEIRO SOUZA - CPF: 061.926.401-22 (ASSISTENTE), HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (ASSISTENTE), MAISA LUCIANA DA SILVA - CPF: 054.939.831-76 (ASSISTENTE), JEFERSON DA SILVA HENRIQUE (ASSISTENTE), PABLO ROBERTO DE BRITO - CPF: 706.143.191-10 (ASSISTENTE), WILLIAN DA SILVA BATISTA (ASSISTENTE), CLEUDIOMAR CORREA MARTINS - CPF: 066.340.063-50 (ASSISTENTE), MARIA DE LOURDES BRITO - CPF: 779.046.051-04 (ASSISTENTE), SIMONE ALVES MOURA DA SILVA - CPF: 003.387.861-71 (ASSISTENTE), FANI MONIQUE RIBEIRO GAMA (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO D
A
APELAD
A
PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGU
RAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que
absolveu

a
apelad
a
d
o crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da
sua
participação no crime
, devendo, pois, ser aplicado em
seu
favor, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0005707-69.2016
.8.11.00
45
, pelo Juízo
da
1
ª
Vara Criminal da Comarca
de
Lucas do Rio Verde
/
MT, absolve
ndo

Luciana Pereira de Oliveira
,
da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
c/c art. 40, V
I
,
ambos
da Lei n. 11.343/06)
com esteio n
o art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões que se encontram no ID
201306717
, requer a condenação
d
a
apelad
a
, pela prática do crime de tráfico de drogas, por entender que, no caso,
estão configuradas a materialidade e a autoria delitiva
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
201306720
,
a
apelad
a
postula o desprovimento do recurso ministerial.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
203449164
, opin
a
pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
201304708, p. 2-4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 25 de julho de

2016, por volta das 18h00min, no interior da residência particular localizada na Rua Pinheiro, nº 49-S, fundos, Bairro Jardim Primavera, nesta Cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
manteve em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 07

(sete) porções, com peso de 95,69g (noventa e cinco gramas e sessenta e nove decigramas) de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o laudo pericial preliminar de fls. 93/96, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...].

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia,
é certo
que foram apreendidos

95,69
g (
noventa e cinco
gramas
e sessenta e nove decigramas
)
de
maconha
,

c
ontudo
,

a
autoria do crime não ficou comprovada
nestes autos
.

Daí por que,
em rel
ação ao pedido de condenação d
a
apelad
a
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no ar
t
. 33, caput
, c/c art. 40,

V
I
,

da Lei n. 11.343/06, não assiste razão ao apelante, eis que não há provas suficientes de que
a

apelad
a

tivesse cometido
a
referida
infraç
ão
pena
l
, mormente porque remanesce d
úvida de que
o entorpecente encontrado no imóvel que
Luciana
residia com outros indivíduos
era de sua propriedade
,
eis que
desde a abordagem dos policiais
ela

afirmou
que o alucinógeno pertencia a
Henrique, seu sobrinho
.

Daniel Pereira Duarte
, policia
l civil
, sob o crivo do contraditório, relat
ou
que no dia dos fatos
, em razão de informações pr
é
vias,
foram
até a residência da apelada para averiguar a notícia da prática do comércio malsão naquele local.
Narrou
, ainda,
que
se depararam com oito indivíduos na casa e,
na
busca
que foi feita
, localizaram
7 porções de maconha
e pequenos objetos possivelmente provenientes de crimes patrimoniais.
R
elatou
, também,
não se recordar
d
o local
de acondicionamento da droga
e que
Luciana
negou
ser a
proprie
tária da droga
, conforme se observa na gravação audiovisual disponível
nestes
autos.

O
investigador
da

P
ol
ícia Judiciária Civil

Magno Roberto Miranda
,
ouvido em juízo
,

d
eclarou que não se recordava especificamente da apel
ada
.

Logo, d
o conjunto probatório
produzido na instrução
processual
, percebe-se que,

em nenhum momento, tanto
o
apela
nte
quanto os
agentes

policiais
, conseguiram indicar a prática do crime de tráfico de drogas
por parte d
a
apelad
a
, pois, repita-se, o que se constatou
quando d
a diligência dos
agentes públicos
na
residência em que
ela
coabitava com outras pessoas
,
foram

sete invólucros
contendo
95,69
g (
noventa e cinco
gramas
e sessenta e nove decigramas
) de maconha
.

Como se sabe para dar embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

Tendo isso como norte, impende asseverar que os elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções, são extremamente frágeis para sustentar uma condenação de cometimento do narcotráfico. Além
do mais
,
a
apelad
a
neg
ou
, a prática do comércio malsão, nada tendo vindo de concreto para estes autos que pudesse indicar o envolvimento
dela
nessa grave conduta.

Diante disso,
não se pode dizer que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial
;
bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a prática da traficância por parte d
a
apelad
a
, principalmente porque, repita-se,
não há provas que demonstram, com segurança, que
o entorpecente
de fato pertencia a
Luciana
, haja vista que
foi localizado na residência coabitada por diversas pessoas – segundo o policial Daniel,
“ocupada por oito jovens”
–
, não sendo possível precisar
a
propriedade
da droga. Ademais,
não há
qualquer

ligação
de Luciana
com o tráfico
de drogas
.

Diante disso,
não há como condenar
a
apelad
a
por mera presunção
,
impondo-se destacar, outrossim, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor, motivo por que
o agente
deve ser
responsabilizad
o
pelo que efetivamente f
e
z [Direito Penal do fato] e não por quem
é
ou aparenta ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros, nestes autos, de que a droga apreendida
era
da apelada
, não pode
ela
ser condenad
a
por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas, posto que, conforme foi dito alhures, embora o contexto fático gere alguma suspeita, não serve para condená-l
a
.

Além do mais, ainda que a palavra dos policiais tenha considerável valor probatório, repita-se,
na espécie,
nada foi encontrado em poder
de Luciana
.

D
esse modo
, ficou
claro o acerto do édito judicial que
absolveu

a apelada

do
crime de tráfico de drogas diante da ausência de elementos de convicção que compr
ovem de maneira indubitável que
ela
participava, de algum modo, do
comércio ilícito
,
até porque, c
omo é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor d
o agente,
salvo nas

hipóteses

de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a autoria delitiva.

Ainda em relação ao tema, n
ão
se pode esquecer
,
que
,
em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição d
a
apelad
a
da prática do referido delito, em sintonia com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E
SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado
em 15.12.2021 e p
ublicado no DJE
de
16
.12.
2021)
Destacamos

Finalmente,
é importante registra
r
que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos
colhidos
na instrução processual
,
ou em razão de uma simples negativa de auto
ria do tráfico apresentada pel
a
apelad
a
, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas, como também dos documentos encontradiços nestes autos, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado à pessoa
de Luciana
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Luciana Pereira de Oliveira
da acusação da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput,
c/c art. 40, V
I
,
da Lei n. 11.343/06, por não haver prova de
ter
concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024